Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-92.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DUPLICIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXECUÇÃO. PREÇO FORA DO ESCOPO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VENDA DO IMÓVEL. Comprovado que a mesma quantia foi contabilizada duas vezes na prestação de contas, deve-se afastar do valor devido a quantia em duplicidade. Incabível concluir que dois valores são os mesmos sem a indicação da data e da conta bancária em que houve o depósito. Não se desincumbiu a requerente do ônus de comprovar que os depósitos indicados pelo Banco não foram efetuados. Evidenciado o cumprimento do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, deve seu valor ser incluído na prestação de contas, estando a discussão sobre os termos da sua execução e o seu valor fora do escopo da demanda. Não comprovando a requerida que efetivamente realizou os pagamentos das taxas de condomínio, incabível a inclusão desses valores na prestação de contas. Valores pagos antes da operação de compra e venda do imóvel, objeto da prestação de contas, estão fora do escopo da ação, não podendo ser considerados na prestação de contas.